Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMISSAO MINISTERIAL E CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TECNICA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A remissão ministerial, pré-processual, como forma de exclusão do processo (antes de iniciado o processo, sem representação do Ministério Público), pode incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação, pois, são hipóteses que dependem da observância do devido processo legal e, por conseguinte, exigem a presença da defesa técnica.

2. Na hipótese dos autos, a remissão deu-se na fase pré-processual e na presença da responsável legal da menor, razão pela qual não se exige o contraditório, não tendo ocorrido perante o juízo, mas, em autos administrativos, sendo a peça encaminhada (ao juízo) para homologação, sem a realização de qualquer ato judicial que exigisse a presença das partes. 2.1. Nesse cenário, ratifica-se a legalidade da decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção do processo por falta de defesa técnica, devendo ser mantida a medida de prestação de serviços à comunidade aplicada à adolescente.

3. Recurso desprovido.